Tribunal: TJDFT
Processo: 0743117-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0743117-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALYNA VIEIRA TORRES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Walyna Vieira Torres contra a decisão de parcial deferimento de tutela de urgência nos autos 0717645-62.2023.8.07.0020 (2a Vara Cível de Águas Claras/DF), consistente na limitação dos descontos na conta corrente à razão de 40% (quarenta por cento) dos seus rendimentos. A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) de suspensão dos descontos realizados pela instituição bancária (Banco do Brasil) na conta corrente da agravante, em relação ao contrato de empréstimo pessoal. Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a emenda. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Sustenta a parte autora que a requerida reteve a integralidade do seu salário. Aduz a ilegalidade do referido, que viola sua subsistência. Requer em sede de tutela de urgência a devolução das quantias e que a requerida seja compelida a não providenciar novos descontos. Pois bem. A medida comporta parcial deferimento. A despeito das inúmeras decisões em sentido contrário deste Juízo, conforme já decidido em outro feito, sobreveio ao ordenamento a Lei Distrital 7.239/2023, que assim dispõe: “Art. 1o As instituições financeiras que oferecem crédito no âmbito do Distrito Federal devem se guiar pelo princípio do crédito responsável, analisando, no conhecimento técnico que lhes é próprio, a condição de solvabilidade de cada devedor no momento da concessão, a fim de que não haja comprometimento ao mínimo existencial, nos termos do art. 6o, XI e XII, do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990.” Referida disposição, vigente e com eficácia, dispõe que é vedado às instituições financeiras que fornecem créditos no Distrito Federal descontar dos consumidores valores superiores a 40% dos seus rendimentos, após retirada dos descontos obrigatórios, na forma da Lei Complementar no 840 de 2011. Para compreensão, eis o art. 2o da Lei 7.239/2023: “Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput.” No caso, a parte autora acostou os extratos bancários para os últimos meses ao ID 171297441, respectivamente. Ademais, a requerente juntou seu contracheque ao ID 171297439 e 171936579. Dos referidos, é possível extrair que a margem consignável da autora, considerando os 40% máximos, é de R$ 1.115,07. Assim sendo, por força da referida disposição legal, não é dado às instituições financeiras descontar, diretamente, da conta bancária do consumidor valor superior, ainda que existente autorização para o referido. Na espécie, os extratos bancários da conta mantida pela autora com a ré que a referida providencia o desconto de seus créditos na referida via. Assim, vejo presente a probabilidade do direito no ponto, todavia, não com a devolução da integralidade, visto que não observa o acréscimo operado ao art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital de no 840/2011. Quanto ao perigo na demora, referido resta evidente. A retirada da integralidade do salário dos consumidores consiste em ato passível de afetar, de forma gravosa, a própria dignidade dos referidos, visto obstar a própria subsistência, impossibilitando o trabalhador ou servidor público de, ao menos, adquirir comida, pagar suas contas indispensáveis, como as decorrentes do fornecimento de insumos essenciais de água e luz, e de afastar a ruína econômica de sua moradia, se não locatário. Frisa-se que, em um conflito de direitos constitucionais, como o da propriedade e do patrimônio mínimo vital e/ou da própria dignidade, o método de ponderação há muito vindicado na Jurisprudência leciona que aquele não pode superar este, como ocorre, a título de exemplo, em débitos de fornecimento de água e luz para pessoas em situação de penúria e sujeitas a grave risco de dano à sua vida e saúde. Nesta linha, portanto, presentes os elementos, a medida comporta parcial deferimento. No mais, considerando que, pelas regras de experiência comum deste Juízo (art. 375 do CPC), a conciliação/mediação é infrutífera em casos semelhantes ao narrado na inicial, e em atenção aos princípios economia e celeridade processuais, por ora, entendo que deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação (artigo 334 do CPC). Nada obsta que as partes formulem acordo extrajudicialmente, juntando ao feito posteriormente para deslinde do feito. DISPOSITIVO Feitas essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar que, em 05 (cinco) dias, sob pena de restituição em DOBRO do valor, sendo metade a título de tutela equivalente a outra como astreintes: 1 – A requerida proceda com devolução da quantia de R$ 1.672,61, correspondente à 60% do salário da requerida, objeto de retenção; 2 - Suspenda os descontos operados na conta corrente da parte autora que superem 40% da margem consignável dos alimentos, considerando que os contracheques NÃO INDICAM a existência de descontos consignados. REFORMO A DECISÃO ANTERIOR PARA DETERMINAR A ANOTAÇÃO DA GRATUIDADE EM FAVOR DA AUTORA. RETIRE-SE O SEGREDO DE JUSTIÇA. INTIME-SE E CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. (...) A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “foi surpreendida com o bloqueio da totalidade do salário para pagamento da dívida”; b) “não há nos autos, qualquer documento que atesta a autorização da Requerente junto ao Banco para desconto de qualquer valor em sua conta salário/corrente ou poupança para liquidação de dívida”; c) “a atitude do Banco é abusiva, pois não existe permissivo legal que admita a retenção intencional do salário para pagamento de crédito”; d) “o perigo de dano irreparável consubstancia-se no bloqueio dos valores utilizados pela ora Agravante ao seu sustento. Com efeito, houve a constrição de sua conta-salário (R$ 2.997,19), e a liberação de apenas 60% (sessenta por cento) desse valor, o que vem causando vários transtornos ao ora Agravante no sentido de honrar pontualmente com seus compromissos”. Pede (liminar e mérito) a concessão da tutela de urgência para determinar o cancelamento dos descontos realizados em conta corrente pelo Banco do Brasil referente ao contrato de empréstimo pessoal celebrado perante a instituição financeira. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, até porque não há indícios suficientes a subsidiar a pretensão da agravante, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório, notadamente em relação à comprovação de autorização para que os descontos relacionados ao empréstimo contratado sejam realizados diretamente na sua conta bancária. No caso concreto, conforme informações extraídas dos autos originários (contestação – id 174843977), há indicativos de cláusula contratual (recorte parcial) que, aparentemente, denota expressa autorização do mutuário para que as prestações do empréstimo “sejam lançadas na conta corrente, e poderão ser compensadas com quaisquer valores que venham a ser creditados na respectiva conta”. Com o propósito de privilegiar a autonomia das vontades das partes na relação contratual, não desponta regramento legal a estabelecer limites sobre os descontos das parcelas de empréstimo comum e/ou faturas de cartão de crédito diretamente na conta corrente do mutuário, mediante autorização revogável. No ponto, entendo que seja assegurado ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos, o que ocorrerá de forma extrajudicial, ressalvado os casos excepcionais (Lei Distrital 7.239/2023, art. 4o, § 3o c/c Resolução 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o) in verbis: Lei Distrital 7.239/2023, art. 4o, § 3o: As instituições financeiras não podem negar o recebimento de requerimento ou solicitação de cancelamento de autorização de desconto em conta corrente. Resolução 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o: É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO BANCÁRIO. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS EM CONTA. REVOGAÇÃO. (...) 3. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegurou ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, conforme disposto em seu art. 6o. 4. "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) 5. Em que pese o contrato celebrado entre as partes ter sido celebrado antes da vigência da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, deixar de aplicá-la incorreria na irrevogabilidade da escolha da forma de pagamento do consumidor, o que configuraria abusividade. 6. A modificação da forma de pagamento não afasta as consequências do inadimplemento. 7. Negou-se provimento aos recursos. (Acórdão 1731465, 07119163720228070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 18/8/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. SUPERENDIVIDAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGOS 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE PAGAMENTO. PROCEDIMENTO DE SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PARCELAS EMPRÉSTIMO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 3. Em se tratando do cancelamento da autorização de desconto em conta corrente das parcelas referentes ao contrato de mútuo, o Poder Judiciário deve se abster de interferir nas relações contratuais privadas, salvo em casos excepcionais, pois a Resolução do Banco Central do Brasil n. 4.790/2020 autoriza que o consumidor promova o cancelamento da autorização para débitos em conta. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709694, 07066582720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023) No entanto, a par da aparente autorização à realização dos descontos diretamente na conta bancária, e da ausência de pedido de cancelamento por parte da agravante (e eventual recusa), tem-se por insubsistente a tese de conduta abusiva da instituição financeira. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator